Tribunal: TCU
Processo: 030.634/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1991/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, nos quais se aprecia proposta de correção de inexatidão material no Acórdão 5742/2020-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, peça 11), proferido no âmbito deste processo de aposentadoria de interesse de Valéria da Silva Augusto de Oliveira. Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 5742/2020-TCU-Segunda Câmara , considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Valéria da Silva Augusto de Oliveira, diante da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei no 8.911, de 1994, e da indevida incorporação da vantagem como "quintos" de função (subitem 9.1. do referido decisum); considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos identificou inexatidão material na parte dispositiva do Acórdão 5742/2020-TCU-Segunda Câmara , consubstanciada na ausência de manifestação expressa acerca do ato inicial de aposentadoria expedido pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor da interessada, constante da peça 4, sob o no 20788401-04-2015-000017-2; considerando que o ato efetivamente apreciado no item 9.1 do Acórdão 5742/2020-TCU-Segunda Câmara , embora ali identificado como "inicial", corresponde, em verdade, a ato de alteração de concessão, constante da peça 3, sob o no 20788401-04-2016-000110-4; considerando que a instrução de mérito inicial produzida pela unidade técnica (peça 6) propôs a ilegalidade e a negativa de registro de ambos os atos de aposentadoria (peças 3 e 4), e contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 8); considerando que a presente medida objetiva apenas sanar erro material, para fazer constar, de modo expresso, a apreciação de mérito dos dois atos de aposentadoria expedidos em favor da interessada, sem modificação da substância do entendimento adotado por esta Corte no Acórdão 5742/2020-TCU-Segunda Câmara ; considerando as razões expostas na instrução elaborada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 54) e o parecer convergente do Ministério Público junto ao TCU (peça 56); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em corrigir, por inexatidão material, o Acórdão 5742/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 26/5/2020, Ata 16/2020, de forma que, no subitem "9.1.", onde se lê: "considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Valéria da Silva Augusto de Oliveira (à Peça 3 sob o n.o 20788401-04-2016-000110-4) pela administração do Tribunal Superior do Trabalho, negando-lhe o respectivo registro (...) ", leia-se "considerar ilegais os atos inicial (à peça 4, sob o no 0788401-04-2015-000017-2) e de alteração (à peça 3, sob o n.o 20788401-04-2016-000110-4) de aposentadoria em favor de Valéria da Silva Augusto de Oliveira pela administração do Tribunal Superior do Trabalho, negando- lhes os respectivos registros (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.634/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Valeria da Silva Augusto de Oliveira (XXX.558.301-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude de aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Johann Homonnai Júnior (42.500/OAB-DF) e Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Valeria da Silva Augusto de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.